Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013428-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), GILBERTO GERLACO LEMOS - CPF: 306.401.486-20 (AGRAVANTE), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA RICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal e dos artigos 1o, I e 5o, I, ambos da Lei n. 7.345/85, é função institucional do Ministério Público

a atuação em juízo nas causas em que se discute o interesse coletivo e difuso, tal qual eventual responsabilização por dano ao meio ambiente
.

2. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ.

3. O auto de infração e o ter
mo de Embargo/ Interdição possuem presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos.

4.
O
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça, por meio de ações inibitórias, em observância aos princípios da prevenção e da precaução

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
GILBERTO GERLACO LEMOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gilberto Gerlaco Lemos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000366-91.2020.8.11.0049 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para
embargar quaisquer atividades que impeçam a regeneração natural de vegetação nativa e/ou eventuais atividade produtivas dentro da área desmatada da Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, localizadas na Zona Rural do município de Vila Rica – MT, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção de licenciamento ambiental.

Aduz, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual de Mato Grosso para ajuizar a Ação Civil Pública em seu desfavor, sob o argumento de que a área em questão diz respeito a 3 (três) propriedades com matrículas diversas, sendo que a área desmatada, se encontra em sua totalidade no Estado do Pará, na Fazenda União e uma pequena parte na Fazenda Três Corações, cujo perímetro se situa dentro do Estado do Pará e de Mato Grosso.

Assevera que, o parecer técnico emitido pela SEMA referente ao CAR comprova que a Fazenda União se encontra totalmente inserida no Estado do Pará e que apenas parte da Fazenda Três Corações se localiza dentro do referido Estado.

Afirma, também, que, apesar de tais propriedades estarem registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT, é indiscutível que se encontram dentro de faixa de litígio da área disputada judicialmente entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará (ACO 714), que foi julgada pelo STF em 28-5-2020, reconhecendo-se o território como sendo do Estado do Pará.

Ressalta que, sendo comprovado que sua propriedade de se encontra na faixa de litígio, agora pertencente ao Estado do Pará, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tornou-se parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda; razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sustenta, também, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que, apenas teria relatado as alegações do órgão ministerial para justificar a medida de urgência, não trazendo qualquer fundamentação ou mesmo quais foram os argumentos que levaram à sua conclusão.

No mérito, defende a inexistência dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pelo Magistrado Singular, sob o argumento de que,
o órgão ministerial se adianta à própria justiça e pede o embargo da propriedade do Agravante, baseado no auto de infração e auto de embargo, que ainda nem foram julgados pelo órgão ambiental,
bem como que, não houve a demonstração do
periculum in mora
.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 47737969 a guia e respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 49208470.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração no ID n. 50354493, que foram rejeitados pela decisão de ID n. 69582956.

As contrarrazões vieram no ID n, 79243456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 83263976 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual de Mato Grosso para ajuizar a Ação Civil Pública em seu desfavor, sob o argumento de que a área em questão diz respeito a 3 (três) propriedades com matrículas diversas, sendo que a área desmatada, se encontra em sua totalidade no Estado do Pará, na Fazenda União e uma pequena parte na Fazenda Três Corações, cujo perímetro se situa dentro do Estado do Pará e de Mato Grosso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que a preliminar não merece ser acolhida, porquanto na hipótese dos autos
além de as propriedades rurais

(Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União)
objeto de suposta degradação ambiental se encontrarem registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica e em sua descrição ser mencionado que se situam no referido Município e Estado de Mato Grosso (Id’s n. 47641988 a 47641989), não se pode desconsiderar que todo o processo de Cadastramento Ambiental Rural das referidas propriedades foram realizados pelo ora Agravante perante a

Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. n. 4761990).

Como se sabe, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal e dos artigos 1o, I e 5o, I, ambos da Lei n. 7.345/85, é função institucional do Ministério Público
a atuação em juízo nas causas em que se discute o interesse coletivo e difuso, tal qual eventual responsabilização por dano ao meio ambiente
,
in verbis
:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l - ao meio-ambiente;

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL
– PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA – INCOMPETÊNCIA ESTADUAL – NÃO VERIFICAÇÃO – ARTIGO 2o DA LEI No 7.347/85 –
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– NÃO CONSTATAÇÃO – DEFESA DE DIREITO DIFUSO E COLETIVO – MÉRITO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE – ÔNUS QUE LHE ERA INCUMBIDO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses em que se verifica a desnecessidade da produção de provas. Não é possível auferir com exatidão o valor a ser atribuído a causa, nos casos em que se discute dano ambiental, em face de que este é imensurável, logo, a atribuição pode se dar de forma meramente fiscal. A litispendência se configura nos casos em que há a proposição de causas idênticas, isto é, mesmas partes, pedido e causa de pedir, e se ausente esta constatação, afasta-se o instituto. A Ação Civil Pública que visa a responsabilização por danos ambientais deve ser ajuizada no local em que ocorreu a infração, bem como, a competência se dá com base na esfera atingida, consoante o artigo 2o da Lei no 7.347/85. O
Ministério Público Estadual possui a legitimidade para atuar em juízo nas causas em que se discute o interesse coletivo e difuso, tal qual o meio ambiente
. Os atos administrativos, como o Auto de Infração possuem presunção de veracidade, porquanto só podem ser desconstituídas por meio de prova contrária contundente.

(TJ-MT - AC: 00011922720128110046 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2020). [Destaquei]

Dessa forma, não há como afastar, a legitimidade ativa do Ministério Público de Mato Grosso para o ajuizamento de ação civil pública por suposta degradação ambiental praticada nas propriedades rurais do ora Agravante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta, também, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sob o argumento de que,
apenas teria relatado as alegações do órgão ministerial para justificar a medida de urgência, não trazendo qualquer fundamentação ou mesmo quais foram os argumentos que levaram à sua conclusão.

Razão não lhe assiste, pois conforme destacado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 49208470),
a decisão agravada, apesar de sucinta, indicou a probabilidade do direito e o periculum in mora em favor do Ministério Público, em razão da constatação da existência de danos ambientais
.

Veja-se:

(...) Sem delongas.

Para a concessão de medida liminar, dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

In casu, ao menos por ora, nota-se que na Fazenda Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, todas de propriedade do Requerido, em tese, constatou-se a ocorrência de danos ambientais, de acordo com os documentos juntados pelo Requerente (em especial o Auto de Infração n.o 4566/E e o Termo de Embargo n.o 630551/E); assim, entendo por presente a probabilidade do direito
.

No mesmo giro, por, em tese, ser dano ambiental, havendo a necessidade de maior proteção por parte do Estado, ao passo que, a não concessão da liminar poderá acarretar maiores danos ambientais, entendo presente o perigo dano ou resultado útil ao processo.

Nestes termos, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para embargar quaisquer atividades que impeçam a regeneração natural de vegetação nativa e/ou eventuais atividade produtivas dentro da área desmatada da Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, localizadas na Zona Rural do município de Vila Rica – MT, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção de licenciamento ambiental
.
(ID n. 47641984).
[Destaquei]

Nos termos da jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta, desde que permita a compreensão das razões que levaram à prolação da decisão, é suficiente para afastar a arguição de nulidade.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA
. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, A FIM DE QUE SEJA RECEBIDO E APROVADO O PROJETO DE PERMUTA DE ÁREA FLORESTADA (RESERVA LEGAL) POR COMPENSAÇÃO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE.

As decisões de natureza interlocutória, como na hipótese, podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, ou seja, uma fundamentação breve, sucinta.
O anteprojeto de Permuta de Área para Compensação Ambiental, acostado pelo executado, configura-se como documento unilateral, não podendo, por si só, afastar a obrigação que vem amparada em TAC firmado pelas partes, ainda em 2003, o qual, prima facie, não padece de nulidade alguma. Inteligência do art. 585, II do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70055740971 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 6/8/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/8/2013). [Destaquei]

Ao analisar a decisão agravada,
in casu
, vê-se que o Magistrado Singular discorreu sobre os fatos declinados na petição inicial subscrita pelo Ministério Público e em seguida expôs, ainda que de forma concisa, as razões que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange à necessidade de conceder a medida liminar para evitar maiores danos ao meio ambiente.

Portanto, restou atendido a contento, a meu ver, os comandos contidos nos arts. 5o, LIV e 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Gilberto Gerlaco Lemos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000366-91.2020.8.11.0049 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para
embargar quaisquer atividades que impeçam a regeneração natural de vegetação nativa e/ou eventuais atividade produtivas dentro da área desmatada da Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, localizadas na Zona Rural do município de Vila Rica – MT, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção de licenciamento ambiental.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, por entender que restou demonstrada a existência de indícios suficientes da ocorrência de danos ambientais na Fazenda Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, todas de propriedade do Requerido, de acordo com os documentos juntados pelo Agravado (em especial o Auto de Infração n.o 4566/E e o Termo de Embargo n.o 630551/E).

Ressaltou, ainda, que,
também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto

em se tratando de dano ambiental, existe a necessidade de maior proteção por parte do Estado, ao passo que, a não concessão da liminar poderá acarretar maiores danos ambientais.

In casu
, verifica-se que,
a decisão foi proferida em conformidade ao que estabelece o artigo
225
da
Constituição Federal
, o qual dispõe que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

Isso porque, as provas apresentadas na inicial, em especial o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais do IBAMA relativo ao Auto de Infração no 4566/E e Termo de Embargo no 630551/E (ID n. 30909039 – autos de origem), apresentam a constatação de que nas propriedades rurais denominadas Fazenda Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União (coordenadas geográficas Lat 09o43’ 55’’S e Long. 51o 42’ 52,84’’W ) foram detectadas a supressão de 189,76 hectares de vegetação nativa, inserida dentro da Floresta Amazônica, considerada como objeto especial de preservação.

Ressalta-se, ainda, que, o Agravante não logrou êxito em afastar as
conclusões obtidas pelo Relatório Técnico elaborado por Agente de Fiscalização do IBAMA, o qual, como se sabe, possui presunção
iuris tantum
de legalidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Neste sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO –
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

2 -
O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10037291020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei]

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade
,
não desconstituído nesta quadra recursal
.

(AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 4/3/2016) (destaquei)

Não obstante isso, é cediço que, o
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito,
a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
.

Nesse aspecto, a medida liminar de embargo judicial da propriedade, determinada com vista à recomposição natural da área supostamente degradada por parte do Agravante ou até que obtenha licenciamento ambiental, se mostra imprescindível e urgente, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Assim, não merece qualquer reparo a decisão agravada, uma vez que, constatada a existência de provas contundentes da ação degradadora do Agravante (
fumus boni iuris
), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão do Juízo de 1o Grau em determinar a adoção de medidas para evitar maiores prejuízos ao meio ambiente
.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022